Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706870-50.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HEBERT RIBEIRO ARAUJO, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, IZAEL GLAUCIO GOMES DE MENEZES, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, REGINALDO HERCULANO DA SILVA, THIAGO ALBERIONNE VIEIRA SANT ANNA, MARCOS TULIO DE MORAES BARROS, JESSICA MORAES DE MENDONCA APELADO: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, HEBERT RIBEIRO ARAUJO, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, MARCOS TULIO DE MORAES BARROS, JESSICA MORAES DE MENDONCA, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA, IZAEL GLAUCIO GOMES DE MENEZES, REGINALDO HERCULANO DA SILVA, THIAGO ALBERIONNE VIEIRA SANT ANNA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que as Certidões de IDs 64503873, 64503125, 64502988, 64503173 noticiam que restou decorrido o prazo de MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS e MARCOS TULIO DE MORAES BARROS para apresentarem razões sem a manifestação dos apelantes, proceda-se novamente às suas intimações, bem como de suas Defesas técnicas constituídas, a fim de que apresentem as razões recursais no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intimem-se os apelantes para constituírem novos advogados ou manifestarem interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se os apelantes que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para assisti-los. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de outubro de 2024 11:09:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora